Tribunal: TJMT
Processo: 1009797-34.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000714-91.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE(S): LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): DANIEL CAVALCANTE COSTA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO contra ato comissivo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE no 1004529-73.2022.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – art. 155, § 4o, I, do CP- (ID 129006666 – fls. 35/41).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamenta em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 129006662), com documentos (ID 129006666/ ID 129006667).
Relatos.
Em 10.5.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Verifica-se pelas declarações da vítima que, para ter acesso ao estabelecimento comercial da vítima, o autuado danificou o gesso que tampava a caixa do ar condicionado. [...]
No caso dos autos, trata-se de réu recalcitrante em crimes contra o patrimônio, conforme se vê na CAC, as circunstâncias do delito em tese comprova que o furto foi cometido em sua forma qualificada (com destruição/rompimento de obstáculo) para a tentativa de subtração da coisa, sendo sua conduta altamente reprovável.
Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que pena máxima em abstrato é de oito anos e multa, assim, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal do custodiado extraída do SIAP, o que demostra que em liberdade ele coloca em risco a ordem pública, face a reiteração delitiva.
Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos. [...]
Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da parte autuada DANIEL CAVALCANTE COSTA, com qualificação nos autos.” (Anderson Candioto, juiz de Direito - ID 129006666 – fls. 35/41).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação por furto noturno qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] a 3 (três) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão (PJE 0006709-55.2017.8.11.0040), ação penal por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (PJE 0004355-86.2019.8.11.0040), bem como foi denunciado, recentemente [14.3.2022], por furto majorado pelo repouso noturno praticado em 3.2.2022 (PJE no 1000094-49.2022.8.11.0107).
A reiteração criminosa, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, para evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Aplicável o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Noutro giro, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes, ao menos em análise perfunctória, ao considerar que a reiteração delitiva em delitos patrimoniais demonstra risco concreto de reprodução de fatos criminosos, de modo que a substituição se mostra insuficiente/inadequada, para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 125715/MG – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 25.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO